Tribunal: TJMT
Processo: 1045455-17.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045455-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (AGRAVANTE), JOSE RODRIGUES DE PAULA - CPF: 941.197.911-49 (AGRAVADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE IMÓVEL COMO GARANTIA. PENHORA DE GARAGENS. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. EXCESSO DE PENHORA. AVALIAÇÃO JUDICIAL PENDENTE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a aceitação de imóvel oferecido como garantia em cumprimento provisório de sentença, sob o fundamento de ausência de outorga uxória e de avaliação do bem oferecido, e deferiu a penhora de três garagens de propriedade do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve contradição na decisão que indeferiu a aceitação do imóvel oferecido como garantia e deferiu a penhora de três garagens; (ii) se a ausência de outorga uxória constitui vício sanável; (iii) se há excesso de penhora; e (iv) se houve violação ao princípio da menor onerosidade.

III. Razões de decidir

3.

O imóvel oferecido como garantia não preenche os requisitos necessários para sua aceitação, pois está registrado em nome de terceiro (esposa do executado) e não foi apresentada a outorga uxória, documento essencial para a validade do ato de disposição do bem.

4.

A outorga uxória não é mera formalidade, mas requisito de validade do ato de disposição do bem imóvel, cuja ausência compromete a segurança jurídica e a efetividade da execução.

5.

A aferição de eventual excesso de penhora pressupõe a existência de avaliação judicial válida, não sendo suficientes as avaliações particulares juntadas unilateralmente pelo executado.

6.

O princípio da menor onerosidade deve ser interpretado em conjunto com o princípio da efetividade da execução, não podendo ser invocado para frustrar a satisfação do crédito exequendo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de outorga uxória impede a aceitação de bem imóvel como garantia em execução, por comprometer a segurança jurídica e a efetividade do processo. 2. A alegação de excesso de penhora somente pode ser analisada após a avaliação judicial dos bens penhorados, não sendo suficientes avaliações particulares juntadas unilateralmente. 3. O princípio da menor onerosidade deve ser interpretado em conjunto com o princípio da efetividade da execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 520, 521, I, 805, 847, 870, 874; CC, art. 1.647, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1901783 SP 2021/0150121-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Julgamento: 16/11/2021; TJ-SP - AI 2081273-35.2021.8.26.0000, Relator.: Alexandre David Malfatti, Julgamento: 18/04/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
LEONARIO GOMES MUNIZ
contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1060482-14.2025.8.11.0041, indeferiu a aceitação de imóvel oferecido como garantia pelo executado e deferiu o pedido de penhora de três garagens de sua propriedade.

Conforme se depreende dos autos, o agravado
JOSÉ RODRIGUES DE PAULA
promoveu cumprimento provisório de sentença contra o agravante, visando o recebimento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.397,48 (trinta mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), decorrente de condenação em ação na qual se discutiu a utilização indevida de dados pessoais do agravado pelo agravante para ajuizamento de ações judiciais.

Em 12/08/2025, o agravante apresentou manifestação requerendo a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD (R$ 1.155,30), por se tratar de conta poupança impenhorável, e ofereceu à penhora um bem imóvel situado no Lote nº 12, da Quadra nº 27, do Loteamento SENHOR DOS PASSOS, como garantia do juízo.

O juízo de origem, por meio da decisão agravada (ID 212660554 - origem), indeferiu a aceitação do imóvel oferecido como garantia, sob o fundamento principal de ausência de outorga uxória e de avaliação do bem. Na mesma decisão, deferiu o pedido do exequente para a penhora de três garagens de propriedade do executado, localizadas no Edifício Work Center (Matrículas nº 51.937, 97.538 e 93.233).

Inconformado, o agravante opôs embargos de declaração, alegando contradição e omissão na decisão. Sustentou que a penhora das três garagens configuraria excesso, pois o valor total desses bens (aproximadamente R$ 120.000,00) seria significativamente superior ao débito exequendo (R$ 30.397,48). Apresentou avaliações demonstrando que apenas uma das garagens teria valor de mercado de R$ 40.000,00, portanto suficiente para garantir a execução.

Os embargos foram rejeitados pelo juízo de origem (ID 214581176 - origem), que manteve a decisão embargada, à exceção de um erro material na destinação dos valores bloqueados do SISBAJUD.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão agravada incorreu em contradição ao rejeitar o imóvel oferecido por questões formais e, ao mesmo tempo, deferir a penhora de bens cujo valor supera em muito o montante da execução. Sustenta que a ausência de outorga uxória é um vício sanável e que a meação do executado no imóvel oferecido já seria suficiente para garantir a execução ou, ao menos, complementar-se com a penhora de apenas uma das garagens.

Argumenta, ainda, que a natureza provisória do cumprimento da sentença exige cautela redobrada na constrição de bens, especialmente para evitar atos expropriatórios que possam gerar danos irreversíveis ou de difícil reparação ao executado. Invoca o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja aceito o imóvel oferecido como garantia ou, subsidiariamente, para que seja reduzida a penhora a apenas uma das garagens, suficiente para garantir o débito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo relator (ID 336183356 - Pág. 187), por não verificar risco de dano iminente que exigisse o deferimento da medida, uma vez que não havia determinação para liberação do valor constritado, nem consta que algum bem estivesse em via de ser expropriado.

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que não há qualquer vício a ser sanado, mas apenas discordância do executado quanto ao mérito da decisão. Sustenta que a aferição de eventual excesso de penhora pressupõe a existência de avaliação judicial válida, realizada sob o crivo do contraditório e da fiscalização do juízo, não sendo suficientes as avaliações particulares juntadas unilateralmente pelo executado.

Afirma que as três vagas de garagem penhoradas são de propriedade exclusiva do executado, possuem matrícula individualizada e são bens plenamente penhoráveis, enquanto o imóvel ofertado pelo agravante encontra-se registrado em nome de terceiro (esposa), não possuía outorga uxória válida no momento da oferta e não foi submetido a avaliação judicial.

Argumenta, por fim, que o princípio da menor onerosidade deve ser interpretado em conjunto com o princípio da efetividade, não podendo ser utilizado para frustrar a execução, impor ao credor garantia insegura ou transferir ao exequente o risco da inadimplência.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por LEONARIO GOMES MUNIZ contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1060482-14.2025.8.11.0041, indeferiu a aceitação de imóvel oferecido como garantia pelo executado e deferiu o pedido de penhora de três garagens de sua propriedade.

A controvérsia central deste agravo de instrumento reside na análise da decisão que indeferiu a aceitação de imóvel oferecido como garantia pelo executado e deferiu a penhora de três garagens de sua propriedade, em sede de cumprimento provisório de sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que o cumprimento provisório de sentença, disciplinado pelos artigos 520 a 522 do Código de Processo Civil, permite a execução de decisão judicial ainda não transitada em julgado, desde que impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. Trata-se de instrumento processual que visa conferir efetividade à tutela jurisdicional, permitindo que o credor busque a satisfação de seu direito mesmo na pendência de recursos.

No caso em análise, o agravante foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data da sentença, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A sentença foi confirmada em segunda instância, com majoração dos honorários para 20%, e o recurso especial interposto pelo agravante foi desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do documento juntado aos autos (ID 212602001 - origem).

Diante desse cenário, o agravado promoveu o cumprimento provisório da sentença, apresentando cálculo atualizado no valor de R$ 30.397,48 (trinta mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos).

Da oferta de bem imóvel como garantia e da penhora das garagens

O agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em contradição ao indeferir a aceitação do imóvel oferecido como garantia e, ao mesmo tempo, deferir a penhora de três garagens cujo valor total seria muito superior ao débito exequendo.

Analisando detidamente os autos, verifico que o imóvel oferecido pelo agravante como garantia está registrado em nome de sua esposa – ANDRÉIA RIBEIRO DA SILVA MUNIZ, conforme certidão apresentada (ID 209191579 – origem e 336183356 - Pág. 107), não tendo sido juntada a necessária outorga uxória prevista no art. 1.647, III, do Código Civil. Além disso, não foi apresentada avaliação do bem que demonstrasse sua suficiência para garantir a execução, nem comprovação de que o imóvel estaria livre de ônus.

O art. 847 do Código de Processo Civil estabelece que "
o executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente
". No entanto, para que seja aceita a substituição, é necessário que o bem oferecido seja idôneo e suficiente para garantir a execução.

No caso em tela, o imóvel oferecido pelo agravante não preenche os requisitos necessários para sua aceitação como garantia, uma vez que está registrado em nome de terceiro (sua esposa) e não foi apresentada a outorga uxória, documento essencial para a validade do ato de disposição do bem, nos termos do art. 1.647, III, do Código Civil.

O agravante argumenta que a ausência de outorga uxória é um vício sanável e que a meação do executado no imóvel já seria suficiente para garantir a execução. Contudo, tal argumento não prospera, pois a outorga uxória é requisito de validade do ato de disposição do bem imóvel, não se tratando de mera formalidade. Sua ausência impede a aceitação do bem como garantia, pois compromete a segurança jurídica e a efetividade da execução.

Quanto à alegação de que a meação do executado no imóvel seria suficiente para garantir a execução, observo que não foi apresentada qualquer avaliação do bem que demonstrasse seu valor de mercado, impossibilitando a análise da suficiência da garantia oferecida.

Por outro lado, as garagens penhoradas são de propriedade exclusiva do agravante, conforme documentos juntados aos autos (IDs 212601993, 212601995 e 212602000 - origem), não havendo qualquer impedimento legal à sua constrição.

Do alegado excesso de penhora

O agravante sustenta que a penhora das três garagens configuraria excesso, pois o valor total desses bens (aproximadamente R$ 120.000,00) seria significativamente superior ao débito exequendo (R$ 30.397,48).

O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, estabelece que "
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
". No entanto, tal princípio deve ser interpretado em conjunto com o princípio da efetividade da execução, não podendo ser invocado para frustrar a satisfação do crédito exequendo.

No caso em análise, o agravante apresentou avaliações particulares das garagens penhoradas, indicando que cada uma teria valor de mercado de aproximadamente R$ 40.000,00. Contudo, tais avaliações não substituem a avaliação judicial, que deve ser realizada por oficial de justiça ou por perito nomeado pelo juízo, nos termos dos arts. 870 e seguintes do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais é no sentido de que o reconhecimento do excesso de penhora pressupõe, de fato, a existência de uma avaliação judicial válida do bem penhorado, realizada sob o crivo do contraditório e da fiscalização do juízo.

Nesse sentido:

" PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXCESSO DE PENHORA. AVALIAÇÃO. EXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. EXCESSO DE PENHORA. MOMENTO. AVALIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O acórdão vergastado concluiu que o excesso de penhora haveria de ser examinado após avaliação dos bens e atualização do débito executado. Alterar as conclusões do acórdão impugnado para entender que já houve avaliação dos bens exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula nº 7 do STJ. 3.
A ocorrência de excesso de penhora deve ser apontada após a avaliação do bem. Precedentes
. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (
STJ - AgInt no AREsp: 1901783 SP 2021/0150121-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/11/2021
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE DOIS IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. NECESSIDADE DA PRÉVIA AVALIAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

A penhora atingiu dois imóveis da empresa executada. Mantém-se a penhora sobre o imóvel de matrícula nº 44.417. Alegação da possibilidade (voluntária) ou da obrigação (imposição como resultado de duas ações de usucapião) que não impede a penhora. Questões a serem solucionadas no devido tempo. O desmembramento voluntário (iniciativa da executada) poderá ser demonstrado, na avaliação, mediante providências a cargo da própria executada. O desmembramento forçado como resultado da procedência das ações de usucapião deverá ser observado, se o caso, oportunamente, na execução (após avaliação e quando se cogitar alienação judicial). mantém-se a penhora sobre o imóvel de matrícula nº 73.404.
Alegação de excesso de penhora revela-se prematura, porque ainda não realizada avaliação
. Juntada de parecer técnico insuficiente. Ademais,
para reconhecimento do excesso de penhora, cabe à empresa executada oferecer alternativa idônea para garantia do Juízo
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO COM OBSERVAÇÃO. (TJ-SP - AI: 20812733520218260000 SP 2081273-35 .2021.8.26.0000, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 18/04/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022)

Assim, não há como acolher, neste momento processual, a alegação de excesso de penhora, sendo necessário aguardar a avaliação judicial dos bens penhorados para que se possa analisar a proporcionalidade entre o valor dos bens e o montante da execução.

Ressalte-se que, após a avaliação judicial, caso se confirme que o valor dos bens penhorados é significativamente superior ao débito exequendo, o agravante poderá requerer a redução da penhora, nos termos do art. 874 do CPC, ou a substituição do bem penhorado, conforme previsto no art. 847 do mesmo diploma legal.

Da natureza provisória do cumprimento de sentença

O agravante argumenta que a natureza provisória do cumprimento da sentença exige cautela redobrada na constrição de bens, especialmente para evitar atos expropriatórios que possam gerar danos irreversíveis ou de difícil reparação ao executado.

De fato, o cumprimento provisório de sentença deve observar as cautelas previstas no art. 520 do CPC, especialmente quanto à necessidade de caução para o levantamento de depósito em dinheiro e para a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado (inciso IV).

No entanto, a mera penhora de bens não configura ato expropriatório, mas sim medida assecuratória destinada a garantir a efetividade da execução. A expropriação dos bens penhorados somente ocorrerá em momento posterior, após a avaliação judicial e mediante decisão específica do juízo da execução.

Ademais, o próprio art. 520, § 2º, do CPC estabelece que "
a caução será dispensada se o exequente demonstrar que o cumprimento provisório da sentença é indispensável para evitar prejuízo grave ou de difícil reparação
". No caso em análise, o agravado é beneficiário da justiça gratuita, o que demonstra sua hipossuficiência financeira e justifica a dispensa da caução, nos termos do art. 521, I, do CPC.

Portanto, não há que se falar em violação às cautelas exigidas para o cumprimento provisório de sentença, uma vez que a penhora determinada pelo juízo de origem visa apenas garantir a efetividade da execução, sem implicar em expropriação imediata dos bens do agravante.

Da aplicação do princípio da menor onerosidade

O agravante invoca o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, para sustentar que a penhora de apenas uma das garagens seria suficiente para garantir a execução, não sendo necessária a constrição de três bens.

Como já mencionado, o princípio da menor onerosidade deve ser interpretado em conjunto com o princípio da efetividade da execução, não podendo ser invocado para frustrar a satisfação do crédito exequendo.

No caso em análise, não há elementos suficientes para aferir, neste momento processual, se a penhora de apenas uma das garagens seria suficiente para garantir a execução, sendo necessário aguardar a avaliação judicial dos bens para que se possa analisar a proporcionalidade entre o valor dos bens e o montante da execução.

Ressalte-se que, após a avaliação judicial, caso se confirme que o valor de uma das garagens é suficiente para garantir a execução, o agravante poderá requerer a redução da penhora, nos termos do art. 874 do CPC.

Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da menor onerosidade, uma vez que a penhora determinada pelo juízo de origem visa apenas garantir a efetividade da execução, sendo possível a posterior redução da constrição, caso se confirme que o valor dos bens penhorados é significativamente superior ao débito exequendo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026